Tribunal: STF
Processo: Rcl 69999
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos 0805965-54.2024.8.20.0000, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que o TJRN, após a condenação do réu a 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática das condutas previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, afastou a incidência do art. 492, I, e, do CPP por entender que seria ilegal a execução imediata e provisória da condenação oriunda do Tribunal do Júri.



    Afirma que fazê-lo, ainda que sem a declaração expressa de inconstitucionalidade da norma inscrita na legislação processual penal, sem a deliberação do Órgão especial viola a cláusula de reserva de plenário.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado, para que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.



    A Presidência desta Corte solicitou informações (eDOC 7), as quais foram remetidas (eDOCs 14 e 15).



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 4, pp. 206-207):



    “Sabe-se que a constitucionalidade art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal está em análise perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340 (Tema 1068), com repercussão geral da matéria, apesar de não ter suspendido a aplicação do referido dispositivo legal. 



    Esta Câmara Criminal, acompanhando a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, passou a reconhecer o constrangimento ilegal nos casos em que a prisão do paciente foi decretada exclusivamente em razão da aplicação automática do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, ou seja, fora das hipóteses de aprisionamento cautelar. 



    Destaco o seguinte julgado: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CP. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO COM VISTAS A OBSTAR A PRISÃO PARA FINS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. PRISÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA SOMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ADCS 43, 44 E 54 JULGADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (HABEAS CORPUS CRIMINAL, 0805142-17.2023.8.20.0000, Des. Glauber Rêgo, Câmara Criminal, JULGADO em 25/05/2023, PUBLICADO em 25/05/2023) (destaques acrescidos). 



    No mesmo sentido, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44, e 54, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o texto constitucional a execução provisória da pena em razão de condenação ainda não transitada em julgado. 



    No caso, a autoridade coatora, na sentença prolatada na Ação Penal nº 0101196-70.2019.8.20.0145, ao dispor sobre a execução provisória da pena imposta ao paciente, pontuou:



    (...) Tendo em vista o quantum de pena aplicada ultrapassar os 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, determino a execução provisória da pena, bem como a expedição imediata demandado de prisão em desfavor do réu. Nesse sentido pela possibilidade da execução provisória referendada no dispositivo citado, menciona-se o julgado do Habeas Corpus nº 849.880/SC, no qual o STJ reafirmou a execução provisória da pena superior a 15 anos de prisão imposta pelo Tribunal do Júri. (ID. 24777729). 



    Contudo, não resta evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva. 



    O documento (ID 24777727, p. 151) indica que a prisão do paciente foi relaxada por meio de decisão (ID 24777727, p. 147-149), exarada em 12/08/2021, com imposição, inclusive, das seguintes medidas cautelares: a) recolhimento domiciliar, durante o período noturno de segundo a sexta feira, das 20 (vinte) horas às 5 (cinco) horas, e aos finais de semana durante todo o dia; b) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de 5 (cinco) dias, sem autorização deste juízo; e c) instalação de equipamento de monitoramento eletrônico. 



    Desse modo, mostra-se configurado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ante a execução provisória de uma sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado, em afronta ao entendimento firmado pelo STF na tutela de seu direito fundamental à presunção de não culpabilidade. 



    Viável, portanto, o direito de o paciente aguardar o julgamento do recurso interposto em liberdade, confirmando a decisão liminar para manter a liberdade provisória concedida anteriormente, independentemente de fiança, salvo se por outro motivo não estiver preso. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça, voto por conhecer e conceder a ordem, determinando a liberdade provisória concedida ao paciente, independentemente de fiança, salvo se por outro motivo não estiver preso. 



    É o meu voto.”



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente